Tribunal: CARF
Processo: 11080.727022/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727022/2019-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.456 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal relativo ao
auto de infração seja julgado em definitivo no CARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.455, de 20 de
dezembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 11080.727021/2019-68, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, juntada em defesa
às glosas realizadas em Despacho Decisório.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727022/2019-11
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727022/2019-11

“Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório consubstanciado através de Pedido de
Ressarcimento de Pis-pasep/Cofins não cumulativa – receitas de Exportação e receitas
não tributadas auferidas no mercado interno, do 1o trimestre de 2013 ao 4o trimestre de
2016 e não homologou Declarações de Compensação vinculadas.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 5081739- 68.2018.4.04.7100/RS
requerendo a análise dos pedidos de ressarcimento apresentados.
O Pedido de Ressarcimento e as Declarações de Compensação foram analisados
manualmente pela DRF/Porto Alegre/RS por meio de Informação Fiscal e,
posteriormente, do Despacho Decisório.
Conforme disposto na Informação Fiscal, foi realizada auditoria junto ao
estabelecimento matriz da interessada, a fim de verificar a legitimidade dos créditos do
Pis/Pasep e da Cofins decorrentes da não cumulatividade vinculados à receitas de
exportação e a receitas de vendas não sujeitas a tributação no Mercado Interno, cujos
seguintes trechos merecem destaque:
(...)
5. O contribuinte em questão é fabricante de produtos para movimentação de cargas tais
como transportadores de correias, tubulares, metálicos, helicoidais, de corrente,
carregadores de navios, descarregadores de navios e barcaças, elevadores de caçambas,
transportadores flexowell, alimentadores, Moegas móveis, Transportadores do tipo
Ropecon, entre outros.
6. Durante o período fiscalizado a empresa realizou operações de exportação, bem como
vendas no mercado interno de produtos para detentores de regimes especais como
REIDI, RECAP e REPORTO.
(...)
III. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
1.1. Utilização de Saldos Anteriores de Créditos Inexistentes:
8. Em análise das EFDs entregues pelo contribuinte constatou-se que foram utilizados
para fins de desconto das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins saldos de
créditos apurados em períodos anteriores, mais precisamente nos anos de 2010, 2011 e
2012, sendo que estes créditos na realidade não existem como ficou comprovado nos
autos
do
processo
administrativo
no
11080.732574/2014-9.
Neste
processo
administrativo foi constatado que ao final do ano de 2012 o contribuinte não dispunha
de qualquer saldo de créditos à ser utilizado em período posterior de tal forma que foi
lavrado inclusive auto de infração devido a insuficiência de créditos para desconto da
contribuição para o Pis/Pasep e para a Cofins no período.
(...)
IV. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS
10. As planilhas à seguir demonstram os valores de créditos que foram utilizados para o
desconto das contribuições para o Pis e para a Cofins em razão da infração apurada.
COFINS: A utilização indevida de créditos ocorreu basicamente no ano de 2013, nessa
situação o crédito de 2013 foi utilizado de ofício pela fiscalização no próprio período de
apuração, sendo que como os créditos de 2013 haviam sido utilizados em 2014 e 2015
esse fato afetou também a apuração destes períodos. O ano de 2016 não foi afetado por
essa irregularidade sendo deferidos integralmente os créditos desse período.
(...)
PIS/PASEP - Em relação ao Pis/Pasep a utilização de saldos indevidos limitouse ao
mêses de Jan/2013 e Fev/2013, sendo que o saldo indevidamente utilizado pode ser
integralmente descontado dos créditos apurados no período não havendo portanto
reflexo nos demais meses da apuração.
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727022/2019-11

Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em
síntese:
(...)
I – SÍNTESE DOS FATOS (...)
6. De acordo com o relatório de Informação Fiscal recebido pela manifestante, foram
utilizados para fins de desconto das contribuições ao PIS e à COFINS saldos de créditos
apurados em períodos anteriores, relativos aos anos de 2010, 2011 e 2012, os quais,
supostamente, não existiriam, em razão da glosa de créditos realizada nos autos do
processo administrativo n° 11080.732574/2014- 281. Refere ainda que, no referido
processo, foi constatado que, ao final do ano de 2012, o contribuinte não dispunha de
saldo de créditos a ser utilizado em período posterior, razão pela qual teria sido,
inclusive, lavrado o auto de infração, em vista da insuficiência de créditos para desconto
da contribuição ao PIS e à COFINS no período.
7. Em outras palavras, a r. autoridade fiscal considerou inexistente o saldo de créditos
decorrentes dos períodos de 2010, 2011 e 2012 que compôs os pedidos de
ressarcimentos, por terem sido utilizados para abater o débito apurado no processo
administrativo n° 11080.732574/2014-28, cuja lavratura resultou no refazimento das
apurações de PIS e de COFINS do período, reduzindo o saldo de crédito disponível para
ressarcimento e/ou compensação.
(...)
12. Diante da constatação de irregularidades no lançamento, a ora manifestante
apresentou defesa integral ao auto de infração (DOC. 03), suscitando, basicamente: (i) a
legitimidade das operações realizadas pela manifestante, com o preenchimento dos
requisitos para enquadramento das vendas no REIDI; (ii) a legitimidade dos créditos de
PIS e de COFINS apurados em decorrência da contratação de serviços junto a pessoas
jurídicas, os quais, inequivocadamente, se enquadram no conceito de insumos; e (iii) o
correto enquadramento das operações no benefício do Reporto, tratando-se as
irregularidades apontadas de mero vício formal, os quais não podem prevalecer em vista
da supremacia da verdade material.
(...)
14. A decisão, parcialmente procedente, excluiu da base do lançamento as receitas de
vendas efetuadas à empresa Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S/A, reconhecendo
a suspensão das contribuições de acordo com a legislação do REPORTO.
(...)
17. Portanto, tendo em vista a apresentação de defesa administrativa, o débito vinculado
ao processo administrativo n° 11080.732574/2014-28 encontra-se suspenso, aguardando
julgamento de segunda instância.
(...)
19. E, ainda que assim não se considere, ao menos deverá ser reconhecido que a
reapuração de créditos realizada pela r. autoridade fiscal teve por base o resultado
apurado em um auto de lançamento cuja definitividade, ou não, encontra-se diretamente
vinculada ao resultado do julgamento da defesa administrativa em curso no CARF.
20. Portanto, a configuração de qualquer das hipóteses referidas acima (insubsistência
do lançamento fiscal ou definitividade do auto de infração), as quais impactam,
diretamente, no crédito apurado pela manifestação, depende do resultado do julgamento
da defesa administrativa.
(...)
23. Alternativamente, deverá ser sobrestado o presente feito, até que definitivamente
julgado o processo administrativo no 11080.732574/2014-28, tornando definitivo o
montante do saldo de créditos apurado, relativo ao período de 2010, 2011 e 2012.
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727022/2019-11

II – DA TEMPESTIVIDADE (...)
III – DO DIREITO A) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS OBJETO DOS
PEDIDOS DE RESSARCIMENTOS (...)
B) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO NA PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
11080.732574/2014-28 (...)
IV – DOS PEDIDOS 47. Diante do exposto, requer a manifestante:
(i) o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação, com base no art.
74, § 11o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III do CTN;
(ii) o deferimento integral do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a
homologação da compensação objeto do Despacho Decisório vinculado ao presente
processo, uma vez que demonstradas a) a legitimidade dos créditos apurados e do
procedimento adorado pela manifestante; e b) a nulidade do despacho decisório em
razão da violação ao art. 42 do Decreto n° 70.235/72, diante da indevida aplicação
imediata dos efeitos decorrentes da lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo n° 11080.732574/2014-28 que, além de já ter sido parcialmente
cancelado pela defesa administrativa, carece de liquidez, certeza e exigibilidade, em
razão da pendência do julgamento do recurso voluntário pelo e. CARF;
(iii) alternativamente, o sobrestamento do julgamento no presente processo
administrativo enquanto não definitivamente julgado o processo administrativo n°
11080.732574/2014-28, conforme jurisprudência do CARF, mantendo-se a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários, na forma do art. 151 do CTN É o relatório do
necessário.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas decidir
pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que o andamento
de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a outro processo
interposto pelo mesmo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727022/2019-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Em que pese o período de apuração do processo n.o 11080.732574/2014-
28 ser diferente, deve ser reconhecida a conexão.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Cofins não
cumulativa – receitas de Exportação e receitas não tributadas auferidas
no mercado interno, do 1o trimestre de 2013 ao 4o trimestre de 2016 e o
processo conexo trata de Auto de Infração de Cofins dos anos calendários
de 2010, 2011 e 2012.
Ocorre que ambos os processos possuem as mesmas matérias, o mesmo
tributo e são do mesmo contribuinte e a glosa realizada no presente
processo ocorreu porque o contribuinte aproveitou os saldos dos créditos
dos anos calendários de 2010, 2011 e 2012, o mesmo crédito que foi
objeto de julgamento do processo conexo. Essa constatação é
incontroversa nos autos, conforme pode ser observado nos seguintes
trechos da decisão de primeira instância:
“Conforme disposto na Informação Fiscal, foi realizada auditoria junto ao
estabelecimento matriz da interessada, a fim de verificar a legitimidade dos
créditos do Pis/Pasep e da Cofins decorrentes da não cumulatividade vinculados
à receitas de exportação e a receitas de vendas não sujeitas a tributação no
Mercado Interno, cujos seguintes trechos merecem destaque:
(...)
5. O contribuinte em questão é fabricante de produtos para movimentação de
cargas tais como transportadores de correias, tubulares, metálicos, helicoidais, de
corrente, carregadores de navios, descarregadores de navios e barcaças,
elevadores de caçambas, transportadores flexowell, alimentadores, Moegas
móveis, Transportadores do tipo Ropecon, entre outros.
6. Durante o período fiscalizado a empresa realizou operações de exportação,
bem como vendas no mercado interno de produtos para detentores de regimes
especais como REIDI, RECAP e REPORTO.
(...)
III.
DESCRIÇÃO
DAS
IRREGULARIDADES
FISCAIS
CONSTATADAS 1.1. Utilização de Saldos Anteriores de Créditos
Inexistentes:
8. Em análise das EFDs entregues pelo contribuinte constatou-se que foram
utilizados para fins de desconto das contribuições para o PIS/Pasep e para a
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727022/2019-11

Cofins saldos de créditos apurados em períodos anteriores, mais precisamente
nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo que estes créditos na realidade não
existem como ficou comprovado nos autos do processo administrativo no
11080.732574/2014-9. Neste processo administrativo foi constatado que ao final
do ano de 2012 o contribuinte não dispunha de qualquer saldo de créditos à ser
MG JUIZ DE FORA DRJ Fl. 260 utilizado em período posterior de tal forma
que foi lavrado inclusive auto de infração devido a insuficiência de créditos para
desconto da contribuição para o Pis/Pasep e para a Cofins no período.
(...)
IV. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS 10. As planilhas à seguir demonstram
os valores de créditos que foram utilizados para o desconto das contribuições
para o Pis e para a Cofins em razão da infração apurada.
COFINS: A utilização indevida de créditos ocorreu basicamente no ano de
2013, nessa situação o crédito de 2013 foi utilizado de ofício pela fiscalização no
próprio período de apuração, sendo que como os créditos de 2013 haviam sido
utilizados em 2014 e 2015 esse fato afetou também a apuração destes períodos.
O ano de 2016 não foi afetado por essa irregularidade sendo deferidos
integralmente os créditos desse período.
(...)
PIS/PASEP - Em relação ao Pis/Pasep a utilização de saldos indevidos limitouse
ao mêses de Jan/2013 e Fev/2013, sendo que o saldo indevidamente utilizado
pode ser integralmente descontado dos créditos apurados no período não
havendo portanto reflexo nos demais meses da apuração.
(...)”
A autoridade de origem, no processo conexo, lavrou o Auto de Infração
em razão do não cumprimento do Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da InfraEstrutura – REIDI e em razão de alguns
dispêndios não se enquadrarem no conceito jurídico de insumos para Pis
e Cofins não-cumulativos.
A turma julgadora de primeira instância negou o pleito do contribuinte e
manteve a glosa realizada no Despacho Decisório de fls. 47 com base no
entendimento firmado no julgamento de primeira instância do
mencionado processo de n.o 11080.732574/2014-28, contudo, o
julgamento de primeira instância desse mencionado processo foi alterado
no julgamento realizado por este Conselho, conforme pode ser verificado
no Acórdão CARF n.o 3302-007.577 de relatoria do Conselheiro Walker
Araújo.
Verifica-se que a cobrança de Cofins foi cancelada sobre as operações
que possuíram NFs com destaque da adoção do REIDI e sobre despesas
com serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais e medições de
topografia.
Portanto, os saldos de crédito que foram reconhecidos no processo
conexo, assim que se tornarem definitivos, ou seja, assim que os recursos
se esgotarem e todos os julgamentos do presente processo administrativo
fiscal forem realizados e se tornarem definitivos, os julgamentos
realizados anteriormente no presente processo poderão ser alterados
diante da evidente prejudicialidade, vinculação e conexão entre os
processos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727022/2019-11

Diante do exposto, o julgamento deve ser CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA para que o presente processo seja sobrestado na
Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal relativo ao auto de
infração seja julgado em definitivo no CARF.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal relativo ao
auto de infração seja julgado em definitivo no CARF.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator
(assinado digitalmente)

Fl. 375
DF CARF MF
Original